Tribunal: TCU
Processo: 016.043/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que considerou ilegal a redistribuição por reciprocidade do cargo efetivo de Analista Judiciário - Área Administrativa, do quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Pedidos de Reexame interpostos pela Sra. Helena Azevedo Barros Periotto, pelo TRT/23a Região e pelo TRE/SP, contra o Acórdão 1536/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.4 do Acórdão 1536/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência do Acórdão aos recorrentes e aos demais interessados, ressaltando que o Relatório e o Voto que o acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.